Tribunal: TJDFT
Processo: 0750874-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0750874-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. AGRAVADO: DIEGO RODRIGO SILVA DE SOUSA D E S P A C H O Intime-se a parte agravada para, querendo, se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre o agravo interno. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de março de 2021 13:01:14. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator